Tribunal: TJES
Processo: 5011173-59.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
ACÓRDÃO

APEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5011173-59.2023.8.08.0024

A
PELA
NTE:
ELOINA NILZA DE JESUS

APELAD
A:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS – CUSTO EFETIVO TOTAL – VAL
OR
DA PRESTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS TAXAS DEFINIDAS CONTRATUALMENTE -RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Hipótese em que não se verificou dissonância entre as cláusulas contratuais r
eferentes à taxa de juros remuneratória pactuada
e o valor das prestações mensa
is
exigidas da autora.

2. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Egrégia
Segunda
Câmara Cível
do TJES
, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória,
ES,
23
de setembro
de
20
24
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011173-59.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELOINA NILZA DE JESUS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5011173-59.2023.8.08.0024

A
PELA
NTE:
ELOINA NILZA DE JESUS

APELAD
A:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS – CUSTO EFETIVO TOTAL – VAL
OR
DA PRESTAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS TAXAS DEFINIDAS CONTRATUALMENTE -RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Hipótese em que não se verificou dissonância entre as cláusulas contratuais r
eferentes à taxa de juros remuneratória pactuada
e o valor das prestações mensa
is
exigidas da autora.

2. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Egrégia Segunda Câmara Cível do TJES, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
ES,
___
de ___
de
20
24
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5011173-59.2023.8.08.0024

A
PELA
NTE:
ELOINA NILZA DE JESUS

APELAD
A:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Como bem registrado na sentença recorrida, o contrato firmado entre as partes (id. 23851283) prevê expressamente o Custo Efetivo Total em 2,24% a.m (dois inteiros e vinte e quatro centésimos), assim como que seria cobrado parcelas de 84 (oitenta e quatro) vezes no valor de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais).

Não há qualquer elemento nos autos capaz de infirmar esta circunstância, não sendo ocioso o registro de que o recorrente deixou de impugnar especificamente o fundamento contido na sentença de que há previsão contratual informando o Custo Efetivo Total em 2,24% a.m (dois inteiros e vinte e quatro centésimos) de maneira a justificar o valor das prestações exigidas.

Desta forma, não é possível reconhecer diferença entre o valor expressamente pactuado e o correspondente valor das prestações cobradas, afastando, por consequência, a possibilidade de reconhecimento de ilicitude e dever de reparação civil.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários para R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do § 11, do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade está suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.